Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré/apelante, sob o argumento de haver omissão e contradição no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da cessão da recorrente para outro órgão e quanto à alegação de impossibilidade de identificação do pagamento indevido; e (ii) estabelecer se há omissão sobre o pedido subsidiário acerca o valor da condenação, tenda em vista a ação de incidência de descontos obrigatórios.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar posicionamento no sentido de que a gratificação foi paga durante o período em que a servidora pública estava cedida, circunstância inapta a acarretar impossibilidade de acesso ao contracheque. Os contracheques continham rubricas discriminadas, permitindo a constatação do pagamento indevido. A leitura dos contracheques permitiria à apelante a identificação do pagamento indevido, o que atrai a regra da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1009.
4. Quanto ao pedido subsidiário, o acórdão concluiu pela ausência de impugnação específica, o que configura inobservância do art. 373, II, do CPC. Ressaltou-se que a parte ré apenas alegou equívocos, sem apresentar planilhas de cálculos acerca dos valores que seriam devidos após os descontos descritos no recurso.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante, não se verifica situação apta à modificação do julgado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC Distrital 840/2011, art. 120; Lei Distrital 5.105/2013, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/3/2021 (Tema Repetitivo 1009).